Tribunal: STF
Processo: ARE 1580854
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Vantagem transitória. Integração em proventos de aposentadoria. Emenda constitucional nº 16/2015, do Estado de Rio Grande do Norte. Possibilidade. Recurso Extraordinário. Inadmissibilidade. Reexame de fatos e legislação infraconstitucional. Súmulas 280 e 279 do stf. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF. 

    2. O acórdão recorrido deu provimento ao apelo para reconhecer o direito da parte autora à integração da vantagem transitória (adicional de insalubridade) aos proventos de aposentadoria, preenchidos os requisitos da Emenda Constitucional nº 16/2015, do Estado do Rio Grande do Norte.

    II. Questão em discussão

    3. Verificar a viabilidade do recurso.

    III. Razões de decidir

    4. A decisão agravada baseou-se na aplicação de legislação infraconstitucional estadual (Emenda Constitucional nº 16/2015, que modificou o art. 29, § 4º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte) e na análise da situação fática (comprovação do recebimento dos adicionais por mais de cinco anos antes da modificação constitucional).

    5. O recurso extraordinário interposto revela-se inadmissível, pois a discussão não dispensa a revisão do entendimento aplicado à legislação infraconstitucional invocada, bem como a revisão da moldura fática delimitada na origem, o que encontra óbice nas Súmulas 280 e 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental não provido.